Tribunal: TJDFT
Processo: 0700075-61.2021.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu a 3 meses e 14 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 147 do Código Penal c/c a Lei no 11.340/2006), além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. O réu enviou à ex-companheira, por meio de aplicativo de mensagens, diversas expressões injuriosas e ameaçadoras, inclusive durante a permanência da vítima na Delegacia de Polícia. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio do in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação por ameaça no contexto de violência doméstica; (ii) aferir a adequação da fixação de valor mínimo a título de danos morais na sentença penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está demonstrada por registros oficiais e provas documentais, como boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e requerimento de medidas protetivas.
4. A autoria se confirma pelo depoimento firme e coerente da vítima, prestado tanto na fase policial quanto judicial, corroborado por testemunho de agente policial que presenciou o recebimento das mensagens ameaçadoras.
5. A jurisprudência consolidada reconhece o especial valor probatório da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos dos autos.
6. A negativa de autoria apresentada pelo réu não encontra respaldo nas provas, limitando-se a alegações genéricas e incompatíveis com os elementos constantes dos autos.
7. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, com majoração da pena-base em razão de culpabilidade acentuada, consequências graves à vítima (transtorno de ansiedade) e circunstâncias do crime (fato ocorrido durante proteção estatal).
8. A incidência das agravantes do art. 61, II, “a” (motivo torpe) e “f” (violência doméstica) do Código Penal justifica o aumento da pena.
9. A suspensão condicional da pena foi corretamente concedida, com a imposição de condição especial de frequência a programa de reeducação sobre violência doméstica, nos termos da Lei Maria da Penha.
10. A fixação de valor mínimo a título de danos morais encontra amparo no art. 387, IV, do CPP, e na tese firmada no Tema 983 do STJ, sendo admissível em casos de violência doméstica, ainda que sem instrução probatória específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, especialmente quando corroborada por prova testemunhal.
2. A negativa de autoria sem respaldo probatório não afasta a responsabilidade penal.
3. É possível a fixação de valor mínimo a título de danos morais em sentença penal condenatória por violência doméstica, independentemente de instrução específica.
4. A suspensão condicional da pena pode ser concedida mesmo diante de agravantes, desde que presentes os requisitos legais.